Tribunal: TJDFT
Processo: 0702957-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. COMPENSAÇÃO RECUSADA PELO BANCO POR DIVERGÊNCIA NA ASSINATURA DO EMITENTE. VERACIDADE DA ASSINATURA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante prevê o art. 373, I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora comprovar suas alegações, e à parte ré a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
2. A atribuição do ônus da prova de modo diverso do previsto no artigo 373 do CPC somente pode ocorrer em hipóteses específicas e por meio de decisão fundamentada.
3. Por não haver nos autos decisão que dispusesse de forma diversa acerca da distribuição do ônus da prova, deve ser observada a regra geral prevista no artigo 373 do CPC.
4. Tendo o banco se recusado a compensar o cheque por divergência na assinatura do emitente, presume-se que a assinatura aposta no documento seja falsa, cabendo ao portador a prova da sua autenticidade.
5. O fato de portar a cártula do cheque é insuficiente para demonstrar o crédito alegado, porquanto, em razão da divergência na assinatura do emitente, o título de crédito não goza dos atributos da exigibilidade e exequibilidade, de modo que caberia à parte autora demonstrar a autenticidade da assinatura aposta na cártula e, assim, comprovar o seu direito ao crédito pleiteado.
6. Apelação não provida. Unânime.